Tribunal: CARF
Processo: 10945.721049/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721049/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.373 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
VERTICALL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CANCELAMENTO DO ADE.
No caso vertente, a análise dos contratos juntados aos autos demonstrou que a
contribuinte não realizava a atividade de cessão de mão de obra, mas prestação
de serviços na área de tecnologia da informação.
Desta forma, deve-se cancelar o ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o ato declaratório de exclusão emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Foz do Iguaçu e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples
Nacional a partir de 01/07/2007.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721049/2013-16
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório por meio do qual a autoridade
administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil excluiu a contribuinte em epígrafe do
sistema de tributação simplificada de microempresas e empresas de pequeno porte de que cuida a
Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) com efeitos a partir de 01/07/2007.
De acordo com a Informação Fiscal SEORT/DRF/FOZ no 404, de 08/07/2013, a
razão apontada no ato administrativo de exclusão foi o exercício de atividade vedada pela
legislação de regência do Simples Nacional, qual seja, cessão ou locação de mão de obra.
A situação impeditiva estaria configurada no contrato firmado pela contribuinte
com a contratante ITAIPU BINACIONAL. Cito trecho da Informação Fiscal:
10. Confrontando-se o conceito de cessão de mão-de-obra reproduzido no art. 143 da
Instrução Normativa SRP no 3/2005 com o disposto no contrato firmado entre a
interessada (contratada) e a Itaipu Binacional, cujo objeto era a prestação de serviços
técnicos de atendimento e suporte, nas dependências da contratante, com uma equipe
composta de no mínimo 16 atendentes, chega-se à conclusão de que a interessada
prestou serviços à ITAIPU mediante cessão de mão-de-obra.
11. Desse modo, constatado que, quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, a
interessada incorria em hipótese de vedação prevista no art. 12 da Resolução CGSN no
4, de 2007, deve ser excluída de ofício.
12. À vista do exposto, proponho, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Resolução
CGSN no 15/2007, a elaboração de Ato Declaratório para que a contribuinte seja
excluída de ofício do Simples a partir de 01/07/2007.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora a
quo que retrata as alegações lançadas pela contribuinte:
Devidamente cientificada em 10/07/2013 (fls. 236), a interessada, em 08/08/2013,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 237/259), cujo teor, em síntese, a
seguir, reproduzo:
a) Como se verifica do objeto social nem de longe pode ser entendida a atividade da
interessada como locação ou cessão de mão de obra;
b) Não existe afirmação de que a Itaipu está cedendo ou locando mão de obra, ao
contrário, no contrato encontra-se estipulado que a própria alocará a mão de obra,
equipamentos, ferramentas e materiais de consumo necessários à execução dos serviços;
c) Não se está colocando pessoas à disposição da contratante. Está sim contratando a
empresa para a prestação de serviço definido;
d) Estão relacionados no contrato os equipamentos e softwares que a interessada deverá
manter em funcionamento;
e) Todo o embasamento do fisco encontra-se no contrato de prestação de serviço
firmado com a Itaipu Binacional, que em nenhum aspecto confirma o entendimento de
que se estaria locando ou cedendo mão de obra;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

f) O fato de a empresa contratada entrar, para a execução dos serviços, objeto do
contrato, com materiais, equipamentos e insumos necessários, exclui do que se entende
por “cessão de mão de obra”;
g) Trata-se de atribuição a um órgão da Itaipu, no caso, a Superintendência de
Informática, a incumbência de fiscalizar a execução do contrato, gerir o contrato e não
as pessoas. Fiscalizará a prestação dos serviços, objeto do contrato que é específico,
relacionado e definido em quantidade especificada, prazo de execução e qualidade;
h) A pretensão da ITAIPU é com os serviços e não com as pessoas;
i) Nos contratos de cessão de mão de obra os trabalhadores são postos à disposição da
contratante e a esta cabe, gerenciar, orientar e vigiar para que seu comportamento seja
correto;
j) Todos os elementos constantes no contrato e demais documentos demonstram de
forma clara que os encarregados da execução dos serviços, objeto do contrato, eram
100% das situações, administrados, geridos e comandados pela empresa contratada. Não
estando em nenhuma hipótese a administração desse pessoal sendo efetuada pela
contratante, o que é indispensável para haver cessão de mão de obra.
k) Outro fato importante para o entendimento da natureza do contrato efetuado foi a
alteração de endereço, mudança essa ocorrida um mês depois da assinatura do contrato e
por este foi motivada, pois além da importância do contrato por sua representatividade
no contexto do faturamento da empresa, necessitava atender imediatamente a
contratante na manutenção e reparação dos equipamentos, cujas tarefas de revisão,
desmontagem, medição e análise eram realizados sob exclusiva gerência e supervisão da
empresa contratada, através de seus sócios, pois a administração dessas atividades por
uma empresa localizada fora do complexo, teria dificuldades, uma vez que o acesso no
interior da usina é controlado por razões óbvias;
l) Todos os sócios, inclusive o administrador realizavam os serviços contratados pela
Itaipu;
m) Tais situações afastam a tese de cessão de mão de obra;
n) As retenções efetuadas pela Itaipu relativamente aos contratos firmados foram
indevidas. Apesar de a interessada ter solicitado para que não fosse efetuada a retenção,
tendo em vista que os serviços contratados não eram sob a forma de cessão de mão de
obra, a Itaipu, tendo em vista que em alguns casos a retenção era devida, optou por fazer
a retenção indistintamente em todos os contratos;
o) Requer a realização de diligência para saber quem administrava os trabalhadores e se
o interesse da Itaipu Binacional era ter um serviço definido, sendo executado pela
contratada, ou se era ter funcionários da contratada simplesmente à sua disposição;
p) Pede que seja decidido favoravelmente o que consta do pedido de restituição
constante no Processo Administrativo no 10945.001942/2008-64;
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 12-
63.697 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJI
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

Deixa de se considerar a alegação de cerceamento ao direito de defesa da interessada,
quando inexiste demonstração de prejuízo causado, bem como a interessada contesta
todas as razões aventadas no instrumento administrativo.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA
Mantém-se a exclusão do Simples Federal, quando demonstrado que a empresa pratica
atividade impeditiva para ingresso nessa modalidade de tributação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa falece competência para apreciar a inconstitucionalidade da
norma, cujo comando legal encontra-se plenamente em vigor.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de primeira instância considerou
comprovada a realização de cessão ou locação de mão de obra no contrato entre a contribuinte e
a ITAIPU BINACIONAL. Cito suas palavras:
Objeto do contrato – Prestação de serviços técnicos pela CONTRATADA de
atendimento e suporte, na modalidade de “help desk”, para operação da central de
atendimento de informática da ITAIPU.
Disponibilidade do local dos serviços (cláusula 5a, parágrafo único, alínea f) – A
ITAIPU assegura à contratada a plena disponibilidade do local onde será executado o
objeto deste contrato.
Argumentou, portanto, a interessada que a sua atividade seria a prestação de serviços,
não havendo locação ou cessão de mão de obra no caso, e que poderia fazer parte do rol
de atividades relativas ao Simples Nacional.
Ora, entrar nas dependências da ITAIPU BINACIONAL, prestar os serviços técnicos
estipulados na avenca entre as partes, fornecer materiais, equipamentos, insumos, bem
como os empregados que lá trabalharão, sem contar o fato de que, segundo a própria
interessada, seus sócios também estarão a serviço da contratante, faz com que se
conclua que a interessada, sim, fornece mão de obra para execução de serviço em prol
da ITAIPU BINACIONAL.
As argumentações em sentido contrário trazidas pela interessada em sua manifestação
de inconformidade não possuem o condão de desnaturar a cessão de mão de obra, pelo
fato, por exemplo de a outra parte não querer receber no local do serviço empregado que
contrarie seus interesses; esse fator não é crucial para descaracterizar a cessão de mão
de obra.
A cessão de mão de obra não implica em exclusividade de prestação de serviço, mas
sim do fornecimento de pessoal, sob sua orientação e com vínculo empregatício.
A locatária apenas recebe o serviço e paga por ele. E isto se verifica ter ocorrido no
caso.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

A interessada coloca à disposição os empregados, bem como executa os serviços.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, inicialmente, a contribuinte asseverou que duas matérias enfrentadas pelo
acórdão de primeira instância (cerceamento do direito de defesa e arguição de
inconstitucionalidade) não constavam das alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade. Em seguida, em essência, a contribuinte reproduziu os termos da manifestação
de inconformidade.
Ao final, a recorrente pugnou pela revogação do ato declaratório de exclusão e,
por consequência, a reinclusão no Simples Nacional. Subsidiariamente, pediu a recorrente a
conversão do julgamento em diligência. Ademais, pediu o deferimento do pedido de restituição
que consta no processo no 10945.001942/2008-64.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, a questão controversa é se a atividade
desenvolvida pela contribuinte em razão do contrato firmado com a ITAIPU BINACIONAL
configura ou não cessão de mão de obra.
Passo à apreciação das alegações de mérito esgrimidas pela recorrente.
Mérito.
Conforme visto, a questão posta para apreciação é a ocorrência ou não de
atividade vedada pela legislação de regência do Simples Nacional.
A fiscalização fundamentou a exclusão de ofício em razão de entender que a
contribuinte exerceria atividade de cessão de mão de obra conforme contrato firmado com a
ITAIPU BINACIONAL.
Por sua vez, a contribuinte, em apertadíssima síntese, alegou que não desempenha
atividade de locação de mão-de-obra, mas atividade de prestação de serviço que não seria
alcançada pela vedação legal.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

No que diz respeito à matéria controvertida, esta Turma tem se debruçado caso a
caso nos elementos probatórios juntados aos autos a fim de determinar se a atividade
efetivamente desempenhada configura, ou não, cessão ou locação de mão de obra. Nesta esteira,
para ilustrar a interpretação que vem sendo adotada por este Colegiado, penso ser oportuno
reproduzir parte do voto do ilustre Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, no voto condutor
do Acórdão no 1401-004.551, de 10/08/2020:
Tipicamente a maior diferença que se denota dos contratos de cessão de mão de obra e a
prestação de serviço que inclui a mão de obra reside na responsabilidade final pela
entrega da obrigação.
Na prestação de serviço o prestador é responsável direto pela entrega do resultado
pretendido, sendo também responsável pela organização do trabalho e desenvolvimento
dos meios que serão usados para obtê-lo, não sendo diretamente subordinado ao
Contratante.
Já na cessão de mão de obra o contratado apenas disponibiliza pessoal capacitado para
as atividades pretendidas pelo contratante, que as desenvolverá sob sua gestão e
responsabilidade. (grifei)
Tendo em mente a distinção acima traçada, passo a examinar o caso concreto.
Sirvo-me dos termos do Contrato no 45000002198 firmado entre a contribuinte e a
ITAIPU BINACIONAL para apreciar as alegações da contribuinte.
À partida, impende registrar que o objeto do contrato não é a colocação de pessoas
à disposição do contratante para desempenhar atividades sob sua gestão. No contrato, o objeto
está descrito nas seguintes palavras:

Também é possível observar que a contribuinte se obriga a entregar um resultado
pretendido pela contratante, como se observa nos seguintes dispositivos do Anexo I –
Especificações Técnicas:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

Também é possível verificar que a gestão dos serviços é encargo da contribuinte,
incumbindo à contratante (ITAIPU BINACIONAL) o controle da qualidade do serviço prestado:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

Também merece destaque que a contratante disponibiliza instalações e
equipamentos para que a contribuinte possa desempenhar sua atividade:

Em síntese, o contrato aponta que a prestação de serviço requer a entrega de um
resultado – que é expresso em chamados a serem atendidos pela contribuinte – e que a gestão
dos recursos humanos e técnicos para o desempenho da atividade também recai sobre a Verticall.
À contratante incumbe, grosso modo, disponibilizar instalações e equipamentos e cobrar a
qualidade do serviço prestado.
Pode-se observar no contrato que, de fato, a contratante estipula um número
mínimo de postos de trabalho, bem como o perfil das pessoas que poderão ocupar tais postos.
Todavia, como se trata de um serviço de atendimento especializado, parece-me que estas
exigências servem apenas para delinear a estrutura mínima que deve ser apresentada pela
contratada, não configurando a cessão de mão de obra, pois a responsabilidade pelo serviço
prestado e a gestão dos empregados é de responsabilidade da contratada.
Por todo o exposto, penso que se trata de contrato de prestação de serviço e não de
cessão de mão de obra.
Assim, no mérito, voto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o ato
declaratório de exclusão do Simples Nacional.
Pedido de deferimento de direito creditório.
Descabe a apreciação neste feito de pedido de deferimento de direito creditório
que é objeto de outro processo por extrapolar de forma evidente os limites da presente lide.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.373 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721049/2013-16

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório de
exclusão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu e manter a
contribuinte no Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital